Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726706-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAUMARLEI PIDDE DA SILVA, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira ocupam o polo passivo de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. Opuseram embargos à ação de execução onde alegaram ausência de exigibilidade da cédula de crédito bancário, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos encargos moratórios, excesso de execução e necessidade de observância ao benefício de ordem (id 61875037). O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação (id 61875044). Réplica (id 61875052). Foi realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 61875064). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as alegações de que a petição inicial não possui os requisitos necessários ao seu prosseguimento. Destacou que a abusividade dos encargos moratórios não foi comprovada e que a cobrança cumulativa de juros de mora, multa e correção monetária em razão da inadimplência não é abusiva. Destacou que Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira constam como avalistas na cédula de crédito bancário objeto da execução e que o benefício de ordem destina-se apenas aos fiadores. Rejeitou os embargos à ação de execução. Condenou Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (id 61875081). Elida de Fátima Siqueira defende em sua apelação que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença sem analisar seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a reforma da sentença para concessão do benefício e juntou documentos novos para comprovar sua hipossuficiência alegada (id 61875089). Ocorre que o instrumento processual adequado para questionar omissões na sentença são os embargos de declaração. Elida de Fátima Siqueira não opôs embargos de declaração contra a sentença a fim de obter decisão sobre o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pretendido, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre a questão na origem. Paumarlei Pidde da Silva suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação por ausência de observância à jurisprudência sobre a matéria analisada nos autos e de pronunciamento sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não descreve quais precedentes vinculantes não foram observados na sentença, tampouco descreve o motivo pelo qual o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável ao caso específico dos autos (especialmente em relação a avalistas de uma cédula de crédito bancário). Registra, genericamente, que o contrato original não foi juntado aos autos o que impede o prosseguimento da execução. Não impugna, entretanto, os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a petição inicial veio acompanhada do contrato devidamente assinado e planilha de cálculo, configurando documento hábil a instruir o processo executivo, na forma do art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Além das considerações de que o memorial de cálculos apresentados pelo banco embargado na petição inicial da execução observou as disposições contratuais e o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004. Sustenta que a memória de cálculos apresentada pelo Banco do Brasil S.A. trata-se de mera indicação de valores supostamente objeto de atualização, o que prejudica sua defesa e não poderia ser aceita. Não há impugnação ao fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau de que o art. 28 da Lei n. 10.931/2004 admite cédula de crédito bancário acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente como suficiente para a propositura de ação de execução. Ele não impugna, ainda, o argumento registrado na sentença de que a ausência de impugnação específica com indicação de erro de cálculo impede o acolhimento de alegações de incorreção do valor executado (id 61875093). Ante o exposto, intimem-se Elida de Fátima Siqueira e Paumarlei Pidde da Silva para manifestarem-se, respectivamente, sobre a preclusão e sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado às partes modificar, corrigir ou fazer quaisquer acréscimos às razões recursais no prazo concedido para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator